Tribunal: TJES
Processo: 5003816-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ –

SENTENÇA MANTIDA.

1 - Condicionada a análise do pedido assistência judiciária gratuita à juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, de documento indispensável à prova da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica ou pagamento das custas processuais, a consequência da inércia da requerente em relação ao chamamento judicial é o cancelamento da distribuição, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. - Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado na jurisprudência local, é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

3. - A forma adequada em direito para se contrapor à decisão que nega o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é o agravo de instrumento.

5 – Recurso desprovido.

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-58.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: RENATA LUCIANA DA CRUZ
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ –

SENTENÇA MANTIDA.

1 - Condicionada a análise do pedido assistência judiciária gratuita à juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, de documento indispensável à prova da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica ou pagamento das custas processuais, a consequência da inércia da requerente em relação ao chamamento judicial é o cancelamento da distribuição, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. - Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado na jurisprudência local, é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

3. - A forma adequada em direito para se contrapor à decisão que nega o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é o agravo de instrumento.

5 – Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003816-58.2023.8.08.0014

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: RENATA LUCIANA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, replicado na jurisprudência local, é firme no sentido de ser possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, “considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários”, a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834963 RJ 2019/0157016-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Dacasa Financeira S/A propôs ação de cobrança em face de Renata Luciana da Cruz, alegando inadimplemento no valor atualizado de R$8.400,62 (oito mil quatrocentos reais e sessenta e dois centavos), por dívida de cartão de crédito.

Após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, a autora foi intimada para efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contudo, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo, sobrevindo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo, porque a apelante não promoveu os atos e diligências que lhe competiam.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (CPC, art. 290).

Este e. Tribunal de Justiça perfilha o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o não recolhimento das custas iniciais não enseja a intimação da parte para a prática do mencionado ato. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005645-72.2023.8.08.0047 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas. V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AP 5005645-72.2023.8.08.0047, Desembargador Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE, APESAR DE INTIMADA. Recurso Desprovido. 1) Segundo precedentes do Tribunal da Cidadania, o cancelamento da distribuição do processo pelo não pagamento das custas não depende da prévia intimação pessoal do recorrente ou de seu advogado. 2) Hipótese na qual, mesmo prescindível, o douto causídico fora devidamente intimado para realizar o pagamento das custas, “sob pena de cancelamento da distribuição”, consoante se extrai da certidão de fl. 237. 3) Recurso desprovido.

(TJES, AP 0000768-75.2020.8.08.0017, Desembargador Relator DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso. 2. Reputa-se válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, AP 5001368-24.2023.8.08.0011, Desembargadora Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

Calha registrar, por fim, que a forma adequada em direito para se contrapor à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, é o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)